Tribunal: TJMT
Processo: 1047880-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047880-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Com relação a pretensão de que se reconheça a prescrição ou decadência do direito, tem-se com referência a questão que, em se tratando de questionamento de cláusula inserida no contrato, ou cobrança referente ao contrato celebrado, o prazo é decenal, e a partir da realização do ato, segundo entendimento da jurisprudência. Assim, não há se falar em prescrição ou decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras. Assim, não há sequer o contrato a dispor se houve a devida informação e concordância do apelado, configurando a venda casada de seguro, o que é vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro. Elenca ausência de dano moral e necessidade de redução da condenação ao dano moral. Contudo, o dano moral resta configurado uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento, já que no ato da contratação, o apelante deveria ter esclarecido o negócio e os termos da contratação, por se tratar de redução da situação financeira do apelado. Quanto ao valor arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1047880-93.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: WAGNER MACIEL DA FONSECA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por WAGNER MACIEL DA FONSECA, que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e determinou a devolução do valor de R$ 4.968,98 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) de forma dobrada nos termos do artigo 42 do CDC. Condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

O apelante sustenta preliminar de decadência, por se tratar de vício aparente eis que a parte autora pagou mensalmente as parcelas, com a descrição no boleto/fatura de todos os débitos cobrados, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; o contrato foi assinado em 10.07.2018 e a ação foi proposta em 16.12.2022; fundamenta prescrição trienal para a reparação civil; fundamenta legalidade da adesão ao seguro prestamista e inexistência de venda casada; não há nos autos nenhuma comprovação de que a contratação do seguro prestamista foi realizada por “venda casada”, muito pelo contrário, a parte recorrida sempre teve ciência da contratação; enquanto o contrato esteve vigente, havia uma contraprestação por parte da seguradora, pois sem sombra de dúvidas se a parte autora tivesse sofrido qualquer dos sinistros que dariam ensejo ao acionamento do seguro, de imediato teria sido beneficiado com a contratação deste; ante a ausência de prova da “venda casada” e a legalidade da contratação, não há que se falar em pratica abusiva e muito menos em devolução de valores e sequer em indenização por supostos danos morais sofridos; elenca ausência de dano moral e necessidade de redução da condenação ao dano moral; impossibilidade de devolução em dobro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, ou reduzida a condenação a título de dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por WAGNER MACIEL DA FONSECA, que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e determinou a devolução do valor de R$ 4.968,98 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) de forma dobrada nos termos do artigo 42 do CDC. Condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Da prescrição e decadência.

Com relação a pretensão de que se reconheça a prescrição ou decadência do direito, tem-se com referência a questão que, em se tratando de questionamento de cláusula inserida no contrato, ou cobrança referente ao contrato celebrado, o prazo é decenal, e a partir da realização do ato, segundo entendimento da jurisprudência.

Assim, não há se falar em prescrição ou decadência.

Com relação ao mérito, sustenta o apelante a adesão a
o seguro prestamista e inexistência de venda casada; não há nos autos nenhuma comprovação de que a contratação do seguro prestamista foi realizada por “venda casada”, muito pelo contrário, a parte recorrida sempre teve ciência da contratação; enquanto o contrato esteve vigente, havia uma contraprestação por parte da seguradora, pois sem sombra de dúvidas se a parte autora tivesse sofrido qualquer dos sinistros que dariam ensejo ao acionamento do seguro, de imediato teria sido beneficiado com a contratação deste; ante a ausência de prova da “venda casada” e a legalidade da contratação, não há que se falar em pratica abusiva e muito menos em devolução de valores e sequer em indenização por supostos danos morais sofridos.

O apelante não comprova a devida informação ao apelado acerca da cobrança do seguro prestamista, tampouco que no momento da contratação este tinha ciência da cobrança a ser efetivada.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim, não há sequer o contrato a dispor se houve a devida informação e concordância do apelado, configurando a venda casada de seguro, o que é vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

A jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EM APARTADO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência. A ausência de prova da contratação (contrato) de produtos e serviços ao consumidor, caracteriza conduta ilícita. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (extrato bancário). 3. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. O desconto indevido em conta corrente para pagamento de seguro prestamista que não possui previsão contratual e realizado em dissonância com as normas de regência configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada. 4. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

5. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do desconto indevido (R$384,00), a indenização arbitrada na sentença em R$2.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

6. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00, pela parte recorrente
.

(N.U 1030875-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Elenca ausência de dano moral e necessidade de redução da condenação ao dano moral. Contudo, o dano moral resta configurado uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento, já que no ato da contratação, o apelante deveria ter esclarecido o negócio e os termos da contratação, por se tratar de redução da situação financeira do apelado.

Quanto ao valor arbitrado,
verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e desprovejo o recurso e majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024